Tribunal: TJBA
Processo: 8119733-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119733-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DALVA BITTENCOURTT GALVAO

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA ANDRADE registrado(a) civilmente como DANIEL OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação específica ao fundamento da sentença, no caso, o reconhecimento da prescrição, configura o cumprimento do dever de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Conforme o Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do fato lesivo, nos termos da teoria da actio nata.

3. No caso concreto, a parte autora tomou ciência inequívoca de supostos desfalques em sua conta PASEP, quando da sua aposentadoria, com o saque da quantia, que entendeu irrisória, em 11/12/1996, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 07/07/2025.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8119733-29.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
DALVA BITTENCOURTT GALVAO
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).